Tribunal: TJDFT
Processo: 0728380-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728380-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA AGRAVADO: MARIA RIBEIRO RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco das Chagas Lima contra decisão do juízo da Vara Cível do Paranoá proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0005733-34.2012.8.07.0008, que indeferiu a impugnação ao bloqueio de valores em conta bancária do agravante, por meio do sistema SISBAJUD. Eis a r. decisão agravada: “A parte executada apresentou impugnação, afirmando, em síntese, que o valor bloqueado é impenhorável, pois se trata de verba proveniente do exercício de avidade profissional autônoma. Decido. A parte executada não demonstrou que os valores penhorados são derivados de rendimentos indispensáveis à sua subsistência. Embora afirme desenvolver atividade autônoma com prestação de serviços, não foi apresentado extrato bancário, com a movimentação dos últimos 30 dias, a fim de demonstrar que foi efetivamente atingida a verba de natureza salarial, eis que somente com esse indispensável documento seria possível comprovar o alegado, em especial quando considerado que a penhora pode ter atingido quantias outras, depositadas na mesma conta bancária. Rejeito, assim, a impugnação à penhora. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará em favor da parte exequente, para levantamento do valor penhorado. Intime-se a parte exequente para que dê prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito para fins de satisfação do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias.” O agravante sustenta que os valores constritos possuem natureza alimentar, por isso seriam impenhoráveis. Alega que a medida judicial afeta diretamente o seu mínimo existencial, violando o princípio da dignidade da pessoa humana e configurando excesso na execução. Argumenta que, por ser trabalhador autônomo de baixa renda, os valores bloqueados são essenciais à sua subsistência e de sua família. Invoca o disposto no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade de valores de natureza alimentar, mesmo quando depositados em conta bancária, desde que comprovada sua origem. Aduz que a decisão agravada foi proferida sem prévia oitiva do demandado, o que representaria violação ao contraditório substancial e à proteção jurídica ao hipossuficiente. Sustenta, ainda, que a medida de constrição revela-se desproporcional e ofensiva ao princípio do mínimo existencial, protegido constitucionalmente como expressão da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF/88). Ao final, pleiteia: (i) a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC; (ii) a concessão de efeito suspensivo; (iii) o provimento do recurso, com a revogação definitiva da decisão agravada. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido por este Relator, consoante ID 74166418. Sobreveio então comprovante de recolhimento do preparo (ID 74317461). É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na hipótese dos autos, fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, denota-se que entendo que não se encontram suficientemente demonstrados os requisitos para concessão da tutela de urgência recursal. Explico. Como sabido, a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo demandado, e no caso dos autos, em tese, de um exame superficial realizado neste momento incipiente, nota-se que não teria sido realizada. Não veio aos autos elementos concretos aptos a comprovar a origem dos valores penhorados. Consoante pacificada jurisprudência, a mera alegação de hipossuficiência ou de prejuízo à subsistência é insuficiente para afastar a constrição judicial, se não demonstrada que a verba é de fato de natureza salarial (ônus do devedor). Neste sentido: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores mantidos em conta bancária da agravante no cumprimento de sentença.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os valores bloqueados possuem natureza alimentar, enquadrando-se na impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC; e (ii) saber se a penhora viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O entendimento jurisprudencial admite a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários-mínimos, quando demonstrado que possuem caráter alimentar ou são mantidos como reserva financeira. 4. No caso concreto, os extratos bancários revelam que a conta em questão apresenta movimentação contínua e se destina a atividades comerciais, descaracterizando a sua natureza de poupança protegida.5. Cabe ao devedor o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC. Não há nos autos elementos suficientes que demonstrem que os valores penhorados são indispensáveis à subsistência da agravante.IV. DISPOSITIVO E TESE6. Agravo de instrumento desprovido.Tese de julgamento:“1. Para a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, é indispensável a comprovação de que os valores bloqueados possuem natureza alimentar ou constituem reserva financeira protegida. 2. O ônus probatório da impenhorabilidade recai sobre o devedor, conforme o art. 854, §3o, I, do CPC.”Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X; 854, §3o, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1954891, Acórdão no 1697268.(Acórdão 1981237, 0747064-56.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. EXTENSÃO À CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DA VERBA. AUSÊNCIA DE PROVAS.1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil (CPC), referente à quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, estende-se aos valores mantidos em conta corrente, desde que comprovada sua natureza de reserva financeira.2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a proteção legal abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé.3. A impenhorabilidade não se presume. Cabe ao executado o ônus de comprovar que os valores encontrados em sua conta corrente constituem reserva financeira protegida pela impenhorabilidade.4. A mera alegação de que o valor está abaixo do limite de 40 salários-mínimos não é suficiente para caracterizar sua impenhorabilidade sem a comprovação da origem e natureza dos recursos.5. No caso, a agravante não demonstrou que os valores bloqueados constituem reserva financeira protegida pelo art. 833, X, do CPC, o que impede o reconhecimento da impenhorabilidade.6. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 2000066, 0708420-10.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) (g.n.) Como se infere dos autos de origem, em tese, o recorrente não acostou comprovante algum de que a quantia penhorada seria proveniente do salário do agravante. Diga-se, nem ao menos o extrato do mês em que ocorrera o bloqueio foi apresentado, o que, infelizmente, afasta a probabilidade de provimento do recurso. Outrossim, impende observar que o d. Juízo a quo condicionou o levantamento da quantia penhorada à preclusão da presente decisão, o que se inviabiliza pela interposição do presente recurso, bem como afasta eventual perigo de dano irreparável. Portanto, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator